Tribunal: TJDFT
Processo: 0724964-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724964-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANNA AGRONEGOCIOS S.A, SINAI INVESTIMENTOS S/A AGRAVADO: ALDENILSON PASSOS FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANNA AGRONEGÓCIOS S.A e SINAI INVESTIMENTOS S/A (demandados), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por ALDENILSON PASSOS FERREIRA, processo n. 0714211-59.2022.8.07.0001, na qual foi acolhido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para reconhecer a sucessão de fato entre as empresas ora agravantes. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 159601454 da origem): “Cuida-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica ajuizado por ALDENILSON PASSOS FERREIRA, em desfavor de ANNE AGRONEGÓCIOS S.A e SINAI INVESTIMENTOS S.A. Argumenta o requerente que houve sucessão irregular e confusão patrimonial tendo a 1a requerida assumido os negócios da executada e, posteriormente, foi constituída a 2a requerida para continuar com as operações da devedora e da 1a requerida sem se responsabilizar pelas dívidas e má reputação das empresas anteriores, ID n° 150292467. Pediu, em tutela de urgência, a averbação premonitória de imóveis, bloqueio e posterior penhora. Juntou documentos. Recebido o incidente, foi indeferido o pedido de tutela de urgência. Citadas, as empresas juntaram impugnação no ID n° 156041504. Aduzem a ausência dos elementos necessários para configuração de sucessão irregular; que não foram partes na ação de conhecimento, não podendo ser inseridos na execução; que não constituem grupo econômico; que a ré possui patrimônio apto ao pagamento do débito e que houve prescrição do direito do credor. Intimado, o autor não se manifestou. É o breve relato. Decido. Inicialmente, destaco que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica permite inserir no polo passivo da execução pessoas físicas e jurídicas que não participaram da ação de conhecimento, desde que haja ampla dilação probatória e garantido o contraditório e a ampla defesa, nos termos dos artigos 133 a 137, do CPC, o que se adequa ao caso dos autos. Além disso, não há que se falar em prescrição, vez que a empreiteira se sujeita ao prazo quinquenal de garantia e decenal de prescrição, contada da ciência do vício, nos termos do art. 27 do CDC e 205 do CC. Passando ao mérito da questão, aduz o credor que houve sucessão irregular entre a devedora e a requerida ANNE AGRONEGÓCIOS S.A, vez que ambas possuem a mesma atividade econômica, tem o mesmo endereço e sócio em comum. Alega que posteriormente, foi criada a empresa SINAI INVESTIMENTOS S.A, para suceder CHIOLA e ANNA, havendo confusão patrimonial. A sucessão empresarial, nos termos dos artigos 1.143 c/c 1.146 do CC, ocorre quando há a transferência do estabelecimento empresarial, assim considerado o complexo de bens (materiais e imateriais) destinados à exploração da empresa na mesma atividade econômica. Todavia, a despeito do regramento legal, não se olvida da existência da transferência irregular do estabelecimento empresarial, ou seja, sem a formalização do trespasse, geralmente com a finalidade de lesar credores. Para a configuração da sucessão irregular de empresas, se exige a conjugação de alguns requisitos, como, por exemplo, funcionamento no mesmo endereço, exploração da mesma atividade econômica e identidade no quadro societário ou comprovação de vínculo relevante entre os antigos titulares e os atuais, tal qual o familiar. No caso dos autos, resta comprovado que as empresas CHIOLLA e ANNA tem atividades econômicas em comum (participação em empreendimentos imobiliários/incorporação imobiliária), que já funcionaram no mesmo local (ST SC/Norte, Quadra 5, Bloco A, ID n° 150292473, n° 68708637 e n° 150292481) e com o mesmo telefone (61-3363-3809). O sócio da executada, EDILSON TOMAS GOMES, era Diretor de ANNA AGRONEGÓCIOS S/A, ID n° 150292475, além de ter se habilitado para casamento com BÁRBARA CASTRO BRANDESPIM GOMES, atual Diretora Presidente da ANNA AGRONEGÓCIOS S.A. Assim, deve se reconhecer a sucessão empresarial irregular entre a CHIOLA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP e ANNA AGRONEGÓCIOS S.A. Em junho de 2020, o contrato social de ANNA AGRONEGÓCIOS S.A foi alterado, ID n° 150292478, tendo sido retirado o sócio da executada e retificado o endereço para o SIA, Trecho 3, Lote 1530, Zona Industrial, Guará-DF. No mesmo local encontra-se atualmente estabelecida a empresa SINAI INVESTIMENTOS, cujos sócios são coincidentes (Antônio Gomes de Andrade e Bárbara Castro Brandespim Gomes), conforme revelam os contratos sociais de ID n° 156041515 e seguintes. Ademais disso, o objeto social - incorporação de empreendimentos imobiliários – e o número de telefone para contato são os mesmos. Nesse passo, há fortes indícios de que a executada CHIOLA foi sucedida irregularmente pela sociedade ANNA, que posteriormente, foi sucedida por SINAI, sem solução de continuidade e com o intuito de frustrar os credores, de modo que se mostra correto o redirecionamento da execução para as sociedades sucessoras. Diante da presença dos elementos objetivos e subjetivos, resta evidenciado o desvio de finalidade e confusão patrimonial que, conjugado com a insuficiência patrimonial da devedora, demonstram o evidente abuso da personalidade jurídica com o propósito de lesar credores, conforme disciplina o art. 50 do CC, razão pela qual é medida que se impõe a desconsideração da personalidade jurídica das empresas requeridas. Posto isso, ACOLHO o incidente de desconsideração da personalidade jurídica para reconhecer a sucessão de fato entre a executada e as sociedades ANNA AGRONEGÓCIOS S.A e SINAI INVESTIMENTOS S.A, devendo ambas serem incluídas no polo passivo da demanda. Cadastre-se. Dou prosseguimento ao cumprimento de sentença, devendo o credor juntar aos autos planilha atualizada do débito e apontar bens das devedoras passíveis de penhora. Assevero que eventuais requerimentos de medidas constritivas sobre bens imóveis devem vir acompanhados de certidão de ônus que ateste a propriedade do bem. Prazo de 15 (quinze) dias. I.” Inconformadas, as demandadas recorrem. Narram que, na origem, o agravado Aldenilson Passos Ferreira ajuizou ação de cumprimento de sentença em face de Chiola Empreendimentos Imobiliários Ltda, e posteriormente, “Calcada na suposta ausência de bens e uma inexistente sucessão empresarial, a parte autora formulou o pedido de id no 150292467, em que requereu a extensão da responsabilidade às empresas Sinai Investimentos S.A. e Anna Agronegócios S.A.” Alegam, em síntese, que não estaria preenchidos os requisitos necessários à caracterização da sucessão irregular. Diz que os endereços são diversos, assim como não teria identidade de nome fantasia, de objeto social e de atividade econômica. Ponderam que teria apenas similitude no quadro societário, mas isso não seria suficiente para a constatação de sucessão irregular. Em tese subsidiária, asseveram a ocorrência de prescrição. Ao final requerem a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada. Preparo no ID 48198965. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. O cerne da controvérsia recursal é se estão ou não preenchidos os requisitos legais de suposta sucessão irregular da empresa devedora, CHIOLA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS. Nos termos dos arts. 1.143 c/c 1.146 do CC, a sucessão empresarial ocorre quando a há transferência do estabelecimento empresarial, assim considerado o complexo de bens (materiais e imateriais) destinados à exploração da empresa na mesma atividade econômica. A despeito do regramento legal, sabe-se da existência da transferência irregular, ou seja, sem a formalização do trespasse, o que caracteriza sucessão irregular, e pode ter como objetivo lesar credores. Com efeito, para que se verifique a sucessão irregular, exige-se a conjugação de alguns requisitos, como, funcionamento no mesmo endereço, exploração da mesma atividade econômica e identidade no quadro societário ou comprovação de vínculo relevante entre os antigos titulares e os atuais, tal qual o familiar. No caso em exame, em tese, nota-se que ao contrário do alegado pelas recorrentes as empresas CHIOLA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e ANNA AGRONEGÓCIOS S/A possuem a mesma atividade econômica, no caso, participação em empreendimentos imobiliários/incorporação imobiliária. A propósito, vejamos o objeto social da empresa ANNA NEGÓCIOS (ID 150292475 da origem): “PARTICIPACOES EM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, COMPRA E VENDA DE IMOVEIS, INTERMEDIACAO, PERMUTA, INCORPORACAO IMOBILIARIA, ADMINISTRACAO E LOCACAO DE IMOVEIS PROPRIOS E DE TERCEIROS, PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES, CRIACAO, ENGORDA, COMPRA E VENDA DE BOVINOS, EQUINOS, SUINOS, CAPRINOS, OVINOS, PLANTIO, COLHEITA E BENEFICIAMENTO DE GRAOS, PLANTIO DE ARVORES E REFLORESTAMENTO, EXTRACAO E CORTE DE MADEIRAS EM FLORESTAS PLANTADAS.” Ademais, coincide ainda o endereço da devedora CHIOLA e de ANNA NEGÓCIOS, no caso, ST SC/Norte, Quadra 5, Bloco A, assim como coincide o telefone, 61-3363-3809 (IDs° 150292473, 68708637 e 150292481 da origem). Acrescento que, como admitido pelos próprios recorrentes, há similitude no quadro social, ressaltando-se que o sócio da empresa CHIOLA, EDILSON TOMAS GOMES, era Diretor de ANNA AGRONEGÓCIOS S/A (ID 150292475 da origem), e teria se habilitado para casamento com BÁRBARA CASTRO BRANDESPIM GOMES, atual Diretora Presidente da ANNA AGRONEGÓCIOS S.A. Outrossim, colhe-se dos autos de origem que o contrato social de ANNA AGRONEGÓCIOS S.A foi alterado em 2020, para retirada do sócio da empresa executada (CHIOLA), e retificação do endereço para o SIA, Trecho 3, Lote 1530, Zona Industrial, Guará-DF, local onde atualmente estaria estabelecida a empresa SINAI INVESTIMENTOS, cujos sócios são Antônio Gomes de Andrade e BÁRBARA CASTRO BRANDESPIM GOMES, conforme contratos sociais de IDs 156041515 e seguintes dos autos de origem. Com relação a alegada prescrição, em princípio, não assiste razão aos recorrentes, uma vez que não demonstrado o decurso do prazo decenal, a ser contado da ciência do vício que ensejou a condenação da empreiteira pelo empreendimento (art. 27 do CDC e 205 do CC). Desse modo, ao menos nesta prelibação sumária, como dito, realizada apenas para o deslinde do pedido liminar, não verifico, primo ictu oculi, a probabilidade de provimento do recurso, este requisito cumulativo e imprescindível ao pedido liminar vindicado. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o das informações. Intimem-se o agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator